Tribunal: TJES
Processo: 0000594-30.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000594-30.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZEU DA SILVA VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000594-30.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZEU DA SILVA VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNA MICHELE DE LIMA - ES29337

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000594-30.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZEU DA SILVA VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNA MICHELE DE LIMA - ES29337

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
ELIZEU DA SILVA VENANCIO
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 1a Vara Criminal de Barra de São Francisco
, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 16, §1, inciso IV, da Lei n° 10.826/2003
, à pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida no regime
aberto
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a saber: prestação pecuniária de dois salários-mínimos, em favor de entidade a ser designada pelo Juízo das Execuções Penais, e prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme o artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Entende o apelante que essa atenuante deveria ter reduzido sua pena e o tempo de prestação de serviços à comunidade. Por fim, requer a fixação de honorários recursais em prol do advogado dativo.

Como visto, não houve impugnação em relação à autoria e materialidade delitivas. Contudo, em razão do amplo efeito devolutivo das apelações criminais, destaco que ambas restaram comprovadas, tendo em vista o auto de apreensão, laudo pericial, confissão do réu e demais depoimentos testemunhais.

Dito isso, entendo, desde já, que o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque a pena base já foi fixada no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão. O juiz sentenciante, embora tenha identificado a atenuante, manteve a pena no mínimo legal, seguindo corretamente
o Enunciado 231 do STJ
. Consequentemente, impossível a aplicação pretendida, uma vez que a sanção intermediária não pode ser fixada em valor abaixo do mínimo.

Quanto ao período de duração da prestação de serviço à comunidade, a defesa argumenta que " o acusado foi sentenciado
a 03 anos de serviços comunitários, e a 1.095 horas de trabalho. Não foi subtraído a atenuante no cálculo de horas a serem trabalhadas". E nem poderia, uma vez que a atenuante deve ser sopesada da pena corpórea.

Contudo, como visto, foi correta a exclusão da agravante, de modo que, por via de consequência, não há qualquer incorreção quanto ao tempo de prestação de serviços à comunidade.

Por fim, fixo os honorários recursais em prol da advogada dativa no valor de R$400,00 (quatrocentos reais).

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, nos termos do voto proferido.